Tribunal: TJSP
Processo: 1030623-76.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento do medicamento Bendamustina 150mg ao tratamento do diagnóstico de Linfoma não Hodgkin – Obrigação de fazer – Ação ajuizada antes do estabelecimento dos Temas 6 e 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Laudo médico que não justificou a impossibilidade de utilização tratamentos alternativos ou medicamentos com o mesmo princípio ativo disponíveis no SUS sob fundamento

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento do medicamento Bendamustina 150mg ao tratamento do diagnóstico de Linfoma não Hodgkin – Obrigação de fazer – Ação ajuizada antes do estabelecimento dos Temas 6 e 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Laudo médico que não justificou a impossibilidade de utilização tratamentos alternativos ou medicamentos com o mesmo princípio ativo disponíveis no SUS sob fundamento científico de alto nível – Imprescindibilidade do tratamento – Incapacidade financeira – – Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador – Ação julgada improcedente – Apelação da autora provida.